Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006330-47.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: GERSON GUNTER JAHNS
AGRAVADOS: GERSON LUIZ FRANCIO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERSON GUNTER JAHNS contra decisão proferida pela MM. Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, Dra. Érika Cristina Camilo Camin, que nos autos da Ação de Interdito Proibitório Com Tutela de Urgência n. 1000280-06.2022.8.11.0032, proposta por GERSON LUIZ FRANCIO, deferiu “a TUTELA DE URGÊNCIA, determinado a expedição de mandado proibitório em relação ao imóvel indicado na exordial, qual seja, Fazenda Jaburu, para que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato com o fim de turbar a posse do requerente, bem como fica a parte requerida proibida de adentrar ou interferir no imóvel sem o consentimento expresso da parte autora, não podendo utilizar a estrada particular da Fazenda Jaburu, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)” (sic).
Inconformado, o agravante aduz em suas razões recursais que a tutela foi deferida sem audiência de justificação, o que seria imprescindível, conforme prevê o art. 562 do CPC.
Destaca que ao ajuizar a ação de origem o agravado narrou que “em meados de fevereiro de 2022 foi surpreendido com atos de turbação do agravante em uma área aproximada de 30 (trinta) hectares, consistente, em síntese, na retirada de colchetes de uma das cercas de sua propriedade e colocação de arame no local como se a cerca estivesse dentro de sua propriedade, fechando a entrada da área do requerente, todavia, sem delimitar a área em suposto litígio. Alega ainda, que a motivação dos atos de turbação do Agravante seria a de que a cerca estava dentro de sua área” (sic).
Afirma que o agravado “narra um suposto conflito envolvendo a estrada “aberta” pelo Agravado dentro de sua propriedade que dá acesso à propriedade do Agravante, alegando que por “ato de liberalidade” permitia que o Agravante a utiliza-se com a condição de que fosse dentro do horário compreendido entre 6h30 as 18h00, mas que, em razão do não cumprimento do horário estabelecido e atos de turbação do Agravante, teria proibido que o mesmo continuasse transitando por ela” (sic).
Alega o recorrente que “considerando as alegações do Agravado, induzido ao erro e sem a necessária audiência de justificação, o juízo a quo concedeu tutela provisória de urgência” (sic).
Ressalta que “o juízo prolator da decisão agravada incorreu em grande erro, pois concedeu medida judicial sem o devido preenchimento dos requisitos legais, tendo em vista que não há delimitação da área do litígio e o mínimo para se configurar em cognição sumária a probabilidade do direito do Agravado” (sic).
Anota que “a paz do Agravante veio a ser perturbada no dia 02/03/2022 quando foi surpreendido com a conduta do Agravado que cortou as cercas que delimitam as propriedades e adentrou na terra do Agravante com maquinários, gradeando uma parte de 30 (trinta) hectares de sua reserva legal, conforme Boletim de Ocorrência no 2022.56338, registrado no mesmo dia” (sic).
Registra que “o Agravado passou a causar embaraços ao Agravante na utilização da estrada vicinal que corta a sua propriedade e que é o único meio de acesso do Agravante à sua propriedade, colocando cadeados na porteira instalada recentemente pelo Agravado e soltando propositalmente o gado nessa estrada” (sic).
Diz que “o juízo de 1o grau concedeu ao Agravado, em nítido error in judicando, Tutela Provisória de Urgência, sem o devido preenchimentos dos requisitos legais. Por meio dessa decisão, fica o Agravante impedido de adentrar em sua PRÓPRIA PROPRIEDADE, tendo em vista que o único meio de acesso à sua propriedade é a estrada vicinal, e não particular, que corta a propriedade do Agravado” (sic - sublinhei).
Acrescenta que “com isso, o Agravante, sua esposa e dois filhos estão impedidos de retornarem para casa, pois moram na propriedade rural, tendo que se hospedar em hotel e comprar roupas novas para vestir (doc. anexo). Além disso estão impossibilitados de alimentar e realizar os devidos cuidados com os animais que criam na propriedade, o que já lhe causou e lhe causará enormes prejuízos financeiros com a morte de sua criação, observa nos documentos juntados extrato do Indea o qual comprova que o Agravante possui mais de 200 (duzentos) animais” (sic).
Frisa que “a sua esposa, professora no município de Rosário Oeste, se encontra impossibilitada de trabalhar, tendo em vista que o seu material de trabalho está na propriedade rural. Todos esses transtornos estão ocorrendo em razão da decisão liminar concedida, indevidamente, a qual se pretende revogar, por meio do presente agravo de instrumento” (sic).
Diante da exposição dos fatos e argumentos apresentados, bem como com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo para que seja obstado o cumprimento da decisão de primeiro grau, até o deslinde do presente recurso.
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 123703969.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente busca a concessão do efeito suspensivo recursal, visando obstar o cumprimento da decisão de primeiro grau que, sem realização da audiência de justificação, o proibiu de adentrar ou interferir no imóvel, objeto da lide, sem o consentimento expresso da parte autora, ficando impossibilitado, inclusive, de transitar na estrada vicinal que dá acesso à sua propriedade.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Denota-se que as partes litigam a respeito de 30 hectares, localizada numa área rural do município de Rosário Oeste/MT.
Numa análise perfunctória, própria deste momento, ao contrário do que menciona o agravante em suas razões recursais, vislumbra-se que a plausibilidade do direito milita em favor do agravado, mesmo porque, diante da complexidade da causa, neste primeiro momento há de se levar em consideração o entendimento do douto juízo de primeiro grau, que mais próximo da questão em litígio, por ter conhecimento de todo o acervo dos autos, tem condições de analisar a causa com propriedade e proferir o decisum com embasamentos adequados ao caso concreto, como foi feito. Verbis:
“(...) Com relação ao pedido do autor de expedição de mandado liminar proibitório, examinando os autos, verifica-se que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito do autor.
Verifica-se que o autor exerce a posse da área ameaçada por período de tempo prolongado, tendo em vista que o contrato de compra e venda de imóvel rural, cessão de posse e direitos de imóvel rural (ID 79390000) foi assinado em 22 de fevereiro de 2018, demonstrando que o autor adquiriu o imóvel no ano de 2018, exercendo sua posse desde então, conforme determinado na cláusula segunda do contrato.
Não bastasse, restou comprovado o exercício da posse e de efetivos poderes dominiais por outros documentos trazidos aos autos, tais como a escritura pública de cessão de direitos (ID 7938866), matrícula dos imóveis rurais de no 12.575 (ID 79389998) e no 18.177 (ID 7939001), documento emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda (ID 79390039), fotos da propriedade (ID 79390024 e ID 79390030) e documento de saldo atual de exploração de animais (ID 79390036) que comprovam a utilização do imóvel para o exercício de atividades agrícola e pecuária, bem como a construção de edificações e benfeitorias.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “é da apuração da situação fática que se pode aferir a natureza da titularidade do possuidor.
Colhe-se da doutrina que possuidor é aquele que atua frente a uma coisa como se fosse proprietário, pois exerce alguns dos poderes inerentes ao domínio e a posse” (AgRgAg 29.384 MS, relator Ministro Waldemar Zveiter).
Ainda, está provado o perigo de dano para o fim de subsidiar o deferimento da medida, pois a existência de atos de turbação restou plausivelmente demonstrada.
Há nos autos dois boletins de ocorrência (ID 79390006 e ID 79941491).
O primeiro, datado de 02/03/2021 relata que o requerente, recebeu uma ligação de seu vizinho, ora requerido, na qual o mesmo afirmava ser proprietário de uma área de 100 hectares, alegando que o autor havia invadido 30 hectares.
No mais, teria retirado o colchete, esticando uma cerca para tampar a entrada da área que alega ser de sua propriedade, bem como cortado todos os arames de duas cercas.
O segundo, datado de 14/03/2022 informa que prestadores de serviço da fazenda presenciaram o requerido roçando a estrada particular de sua propriedade, mesmo após ter sido comunicado de que estava proibido de transitar na estrada particular da propriedade, havendo nos autos vídeo com alegação semelhante (ID 79941493).
Há também declarações prestadas por prestadores de serviços (ID 79390015 e 79390022) relatando que, ao prestarem serviços em meados de 2022 na Fazenda Jaburu, constaram que foi retirado o colchete e colocado uma cerca direta, bem como o rompimento de arames de duas cercas próximas da porteira de entrada, que se encontrava fechada, declarando que tais atos foram praticados pelo requerido, pois este afirmou que o requerente havia invadido 30 hectares de sua propriedade.
Logo, os atos de ameaça de turbação perpetrados pelo requerido, muito embora não tenham até o momento impedido a continuação da posse do requerente, são suficientes para configurar ameaça à continuidade de sua posse sobre o imóvel.
Nos termos do artigo 1210 do Código Civil, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
Portanto, devidamente demonstrados pelo requerente o exercício da posse sobre o imóvel, bem como a ameaça de turbação que vem sofrendo na posse do bem, verificam-se preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 567 do Código Civil, razão pela qual cabe o deferimento da medida liminar pretendida.
Nesses termos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - EMBARGOS PREJUDICADOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANTIDA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO INALTERADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de proteção possessória denominada interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente ameaça de turbação ou esbulho.
2. O deferimento da liminar de proteção possessória exige a delimitação da área em litígio, a demonstração da posse anterior e da ocorrência de turbação/esbulho, e de que isso ocorreu em menos de ano e dia. Satisfeita essas exigências, é cabível a proteção possessória liminarmente.
3. A liminar possessória, objeto do presente recurso, foi conferida em favor da agravada justamente porque ela comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil.
(N.U 1015974-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).
Por derradeiro, importa evidenciar que inexiste a possibilidade de irreversibilidade do §3o do artigo 300 do CPC, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.
Ademais, a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo.
Diante do exposto, nos termos do artigo 300 do CPC, defiro a TUTELA DE URGÊNCIA, determinando a expedição de mandado proibitório em relação ao imóvel indicado na exordial, qual seja, Fazenda Jaburu, para que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato com o fim de turbar a posse do requerente, bem como fica a parte requerida proibida de adentrar ou interferir no imóvel sem o consentimento expresso da parte autora, não podendo utilizar a estrada particular da Fazenda Jaburu, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (...)” (Id. 80200132 - autos de origem).
De início, não verifico qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão vergastada, pelo contrário a d. Magistrada atuou de forma a deixar o decisum devidamente embasado na atual legislação, jurisprudência e doutrina, de modo que, por seus próprios fundamentos este deve ser mantido até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado.
Destaque-se que a tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 567 e 568 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
Na hipótese, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo autor/agravado e, ainda, em contrapartida, o agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas já existentes, o que impõe a mantença da decisão de origem.
Nesse passo, em que pese os argumentos tecidos pelo agravante, o convencimento provisório manifestado nos autos de origem não merece ser alterado, especialmente porque, à míngua de evidências em sentido oposto, por ora, deve-se prestigiar a decisão proferida pela magistrada singular, aplicando o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos concretos para formar sua convicção.
Ademais, a matéria em apreço depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se defira o pleito, o que não se verifica, neste momento, no caso concreto.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE – AMEAÇA – LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA E MERA VEROSSIMILHANÇA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESUAL DO FEITO – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo prova nos autos, mesmo em juízo de cognição sumária, da legitimidade e da ameaça à posse alegada, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório.” (AI 1000471-89.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (sem destaques no original).
Acresça-se que, dado o caráter provisório do decisum, este pode ser revisto em qualquer momento, desde que constatada a mudança na situação fática que motivou o deferimento da proteção possessória.
Não bastasse isso, o caso apresenta-se complexo e demanda exame mais aprofundado, próprio do julgamento de mérito.
Assim, não se faz presente a probabilidade do direito em favor do agravante.
Da mesma forma, não vislumbro no caso, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se deixar a matéria para ser apreciada por ocasião do julgamento Colegiado, até porque o agravo de instrumento é um recurso dotado de tramitação célere, conforme art. 1.020 do CPC.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora